Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PREPARATÓRIA PARA COMISSÁRIO DE BORDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 19 EM 2020. VALORES ADIANTADOS PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO POSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se, aos caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que autor e réu se enquadrarem respectivamente como consumidor e prestador de serviço (art. 2o e 3o do CDC).
2. Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir. Nesse sentido, não há responsabilidade civil em razão de rompimento do contrato por força maior.
3. Prevê o art. 375 do Código de Processo Civil que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
4. O consumidor não está obrigado a permanecer em uma negociação, cujas regras originais foram alteradas, deixando de atender às suas necessidades.
5. Se houve parte da prestação do serviço contratado, não se mostra correto, no caso concreto, impor ao fornecedor a devolução integral do valor adiantado pelo consumidor.
6. Não se trata de aplicação de cláusula penal em desfavor da parte autora, porque nenhuma das partes deve ser responsabilizada civilmente por fortuito externo que não deram causa. Trata-se de pagamento dos custos pelas aulas que foram ministradas, utilizando-se o valor destacado como referência para pagamento do período letivo efetivamente ministrado.
7. A correção monetária pela SELIC, sendo taxa de correção de tributos, não deve ser aplicada para condenações civis comuns, devendo permanecer a correção monetária pelo INPC, que recompõe o poder de compra do dinheiro reduzido pela inflação.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.